Tribunal: TJDFT
Processo: 0014378-06.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014378-06.2016.8.07.0009 RECORRENTE : CASSIMIRO FRANCA LIMA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. RÉU REINCIDENTE. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar eventual alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente da produção de resultado, sendo irrelevante que a apresentação do documento ocorra por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade. V - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinariam a fixação do regime inicial fechado, consoante art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 3o e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial estabelecido para o cumprimento da sentença, aduzindo que todas as circunstâncias lhe foram favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, § 3o e 59, ambos do CP, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.ATO APONTADO COMO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE.REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) omissis 3. Conquanto a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão), as instâncias ordinárias verificaram a presença da reincidência específica e da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, o que justifica fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 697.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/10/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003